Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702084-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RICARDO DILON CASTILHOS, ZULEICA CARMEN CASTILHOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que – nos autos do Processo no 0727354-57.2018.8.07.0001, ajuizado por ZULEICA CARMEN CASTILHOS e RICARDO DILON CASTILHOS, para liquidação individual por arbitramento, cujo título judicial foi originado da ação de recomposição de perdas inflacionárias nos benefícios de previdência privada (Processo no 2003.01.1.089432-7) – acolheu em parte a impugnação apresentada pela ré e decidiu: a) que a aplicação do INPC/IPC, empregado no laudo pericial, deve ser mantido; b) que não houve incidência pretérita, visto que o perito levou em consideração o período posterior à concessão da aposentadoria, isto é, dezembro de 1990; c) que o termo inicial dos juros moratórios, de 1% ao mês, deve ser a citação; d) que, por não haver no título judicial determinação para decote de eventual custeio pago pelo participante, mas tão somente os valores de reposição inflacionária a partir de junho de 1997, não é cabível inovação no objeto do julgado; e) pela rejeição da alegação de prescrição quinquenal. Ao final, determinou a intimação do perito para retificar os cálculos, nos seguintes termos: 1) juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 2) deduzir as parcelas referentes ao custeio do plano, nos termos previstos no Regulamento; 3) considerar apenas o período após a aposentação da autora (18/11/1991) (ID 79505693, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22643258), a agravante discorre sobre as relações de associativismo e mutualismo existentes entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes, e aduz que, por se tratar de relação jurídica estatutária, regida pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2011, e pelos respectivos planos de custeio e de benefícios, não há que falar em aplicabilidade das normas consumeristas à espécie. Sustenta ser inaplicável a variação do INPC como índice de reajuste do benefício. Para isso, salienta que a decisão prolatada no REsp 984.095/DF reconheceu a semelhança entre o resgate das contribuições e o reajuste do benefício, no que se refere ao indexador monetário a ser utilizado. Nesse quadrante, defende que, tendo o título judicial reconhecido a aplicação dos expurgos, não haveria efeito prático no benefício da autora (o qual só foi concedido em 18/11/1991, ou seja, após o período em que expurgados os índices do IPC). Assevera, ainda, que a perícia apurou diferenças de benefício entre 06/1997 a 06/2011, período posterior ao deferido nos autos, que seria somente de 18/11/1991 a 05/1996, o que estaria em descompasso com o que restou decidido em outro caso, no acórdão do agravo de instrumento 0706355-18.2020.8.07.0000, de ID 19532767. Alega que a perícia apura diferenças de benefício a contar de 06/1997, quando deveria ter como marco inicial a data de 20/10/1998, cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal. Tece considerações a respeito da coisa julgada e da vedação à prolação de decisões ultra petita e extra petita. Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a plausibilidade do direito estaria demonstrada, atrelada ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, visto que o prosseguimento do feito com a retificação do cálculo pericial já apresentado pelo I. Perito nos exatos termos da decisão agravada implicará e[m] violação aos limites da lide e aos limites da coisa julgada, além de implicar em aumento indevido do valor tido como devido. Junta parecer técnico. Preparo recolhido (IDs 22644510 e 22644511). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Na origem, trata-se de ação de liquidação de sentença, na qual o expert apresentou laudo pericial em junho de 2020 (ID 42036937, dos autos de origem), e esclarecimentos complementares em setembro de 2020, ocasião em que houve a retificação parcial dos cálculos (ID 73269390, dos autos de origem). Na decisão que ora se combate, o MM. Juízo a quo determinou novas retificações nos cálculos outrora efetuados (e que ainda não foram entregues). A agravante afirma que a apuração pericial está em descompasso com o que restou decidido no acórdão prolatado no agravo de instrumento 0706355-18.2020.8.07.0000, além do que o marco inicial da apuração dos benefícios está equivocado. Nesse quadrante, diante do imbróglio existente quanto aos parâmetros que devem ser estabelecidos para a elaboração dos cálculos, existindo notícia de que a questão encontra solução no bojo do julgado em destaque, importa ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, notadamente porque a decisão agravada já determinou a intimação do perito judicial para a retificação de cálculos. Seria contraproducente que o ilustre expert efetuasse as retificações determinadas pelo Juízo a quo, e, logo em seguida, no julgamento do mérito deste agravo de instrumento, fosse prolatado comando judicial contrário aos parâmetros indicados na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator